Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 147, “caput” (ameaça), 330 (desobediência) e 331 (desacato), todos dos Código Penal, em concurso material, à pena de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, desobediência e desacato, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. O delito de desobediência se consuma quando o agente faz ou deixa de fazer alguma coisa contrariamente à ordem legal de funcionário público. O agente, portanto, para que possa ser responsabilizado pelo delito de desobediência, deverá conhecer sobre a legalidade da ordem, bem como que provém de funcionário público.
6. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização e se consuma no instante em que o agente pratica o comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário.
7. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrário sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.